Tribunal: STF
Processo: HC 260513
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.567.315, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMA DE APENAS 13 (TREZE) ANOS QUE MORREU ELETROCUTADA NA QUADRA DE ESPORTES DA PRÓPRIA ESCOLA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AS QUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM ELEMENTOS DO CRIME. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 121, CP. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu dos agravos em recurso especial e deu provimento aos recursos especiais do Ministério Público do Estado de Goiás e do Assistente de Acusação. A decisão de primeiro grau condenou os réus pela prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, CP), resultante de negligência em adotar medidas de segurança em instituição educacional, levando à morte de um aluno de 13 anos. A sentença valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 2 anos e 2 meses de detenção. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou parcialmente a decisão, excluindo a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Em sede de recurso especial, o STJ reestabeleceu a valoração negativa das referidas circunstâncias e aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP, fixando o regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena; (ii) a incidência da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão (art. 121, § 4º, do CP); e (iii) a definição do regime inicial de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela gravidade concreta do modus operandi empregado pelos réus, que, apesar da notificação formal pelo Corpo de Bombeiros, feita meses antes do fato, sobre as irregularidades nas instalações elétricas da escola, mantiveram as atividades sem realizar as adequações necessárias, colocando em risco a segurança dos alunos. 



    4. As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão da morte de um adolescente de 14 anos, fato que ultrapassa a própria essência do crime de homicídio culposo e gera um alarme social relevante, bem como intenso abalo emocional aos pais da vítima. 



    5. A causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP aplica-se ao caso, uma vez que os réus agiram em inobservância de regra técnica de profissão, evidenciada pela falta de projeto elétrico adequado e pela negligência nas precauções mínimas de segurança, condutas que configuraram imprudência e imperícia em relação às suas responsabilidades. 



    6. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena encontra respaldo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DA NULIDADE DA SENTENÇA, PELA NÃO CONCESSÃO DA TRANSAÇÃO PENAL. REJEITADA. 1) Devidamente justificada a negativa sobre a transação penal, não há que se falar em nulidade da sentença para volver o processo a nova audiência de proposta. DA ABSOLVIÇÃO PELO FATO EM EXAME NÃO CONSTITUIR CRIME. DESPROVIDO. 2) Devidamente comprovadas as materialidade e autoria do crime culposo em todas as suas elementares, não se há que falar em absolvição. DA INCLUSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. 3) Os acusados se defendem dos fatos narrados na exordial, que em momento algum descreveram a qualificadora que se busca inserir na sentença. Dessa forma, obstado o emendatio libelli, na forma pleiteada. DA REDUÇÃO DAS PENASBASE. CABIMENTO. 4) Havendo algumas circunstâncias judiciais sido valoradas equivocadamente como negativas, e restando tão apenas 01 em desfavor dos apelantes, mister reduzir-se as basilares. DE OFÍCIO: APLICAÇÃO DO SURSIS DA PENA. 5) Atendido os requisitos do artigo 77, do Código Penal, mister aplicá-lo, deixando as condições a serem impostas a cargo do Juízo das Execuções. DE OFÍCIO: EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. 5) Não requerida pelo Ministério Público, na exordial, imperioso seu decote da sentença. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE O DA DEFESA PARA REDUZIR AS PENAS-BASE. DESPROVIDA A EXERCITADA PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DE OFÍCIO, APLICADO O SURSIS DA PENA E EXCLUÍDA A VERBA INDENIZATÓRIA.”



    Foram interpostos recursos especiais pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, que foram inadmitidos na origem. Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça “[deu] provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás a fim de reestabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeira instância quanto à valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime e manter a pena-base então aplicada, de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção” e “[deu] provimento ao recurso especial do Assistente de Acusação para aplicar a causa de aumento de pena prevista na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121 do CP, na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena aplicada em 1/3, fixando a pena definitiva para ambos os recorridos em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de detenção”, e fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Irresignada, a defesa opôs embargos declaratórios, que foram recebidos como agravo regimental e julgados nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de regime inicial mais gravoso e em suposta nulidade processual.



    Alega “ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do AREsp n. 2.567.315/GO, alterou, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em manifesta violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus”. Ressalta que “[na] sentença de origem, o regime inicial de cumprimento fixado era o aberto”. Argumenta que “o recurso julgado pela autoridade coatora foi interposto pela acusação e pela assistência de acusação, porém, nenhum dos recursos tinha pedido expresso para alteração do regime inicial, por isso, a autoridade coatora deveria ficar restrita aos pedidos expressos nos recursos julgados”. Entende que “a autoridade coatora extrapolou os limites da arguição dos recursos da Acusação para prejudicar o paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “31. Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências: 



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, excepcionalmente, como substitutivo de revisão criminal, em razão da flagrante ilegalidade apontada; ou, se assim não se entender, que a ordem seja concedida de ofício. 



    b) O deferimento da liminar, nos termos do Tópico IV, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão impugnado exclusivamente no ponto em que alterou de ofício o regime inicial para o semiaberto, restabelecendo provisoriamente o regime aberto até o julgamento de mérito, com comunicação imediata ao Juízo da Execução. (Execução SEEU nº 7000083-54.2025.8.09.0175). 



    c) No mérito, a concessão definitiva da ordem para: 



    c.1. Reconhecer a nulidade por reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do CPP e pela Súmula 160/STF, cassar o acórdão do STJ apenas na parte que agravou de ofício o regime inicial;



    c.2. Restabelecer em caráter definitivo o regime inicial ABERTO, tal como fixado na sentença e mantido no acórdão da apelação; 



    c.3. Determinar ao Juízo da Execução a imediata adequação da execução penal ao regime aberto, com as anotações pertinentes na guia. (Execução SEEU nº 7000083-54.2025.8.09.0175). 



    d) A requisição de informações à autoridade apontada como coatora e, após, a oitiva do Ministério Público Federal, nos termos regimentais. 



    e) Ao final, a ratificação da liminar, se concedida, com a confirmação da ordem.” 



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Do Regime Inicial de cumprimento de Pena



    Por fim, verifico, de ofício, a necessidade - em vista das circunstâncias do caso concreto -, a necessidade de readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, tendo em vista a existência das diversas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    Neste sentido: [...]



    Ressalto, por fim, a inocorrência de reformatio in pejus, posto que além dos recursos especiais terem se originado em iniciativa do Ministério Público e da Assistência de Acusação, o princípio disposto no artigo 617 do CPP ‘Não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de juris dictio –, encontre motivação própria, respeitada, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem’ (HC 251.417, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 103/11/2015, DJe de 19/11/2015).



    Por todo o exposto, conheço os agravos interpostos para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás a fim de reestabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeira instância quanto à valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime e manter a pena-base então aplicada, de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção. 



    Dou provimento ao recurso especial do Assistente de Acusação para aplicar a causa de aumento de pena prevista na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121 do CP, na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena aplicada em 1/3, fixando a pena definitiva para ambos os recorridos em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de detenção. Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. [...]”



    Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013)



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Na espécie, quanto ao regime inicial, o Superior Tribunal de Justiça consignou, “em vista das circunstâncias do caso concreto, a necessidade de readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, tendo em vista a existência das diversas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP”. 



    Deveras, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê do reconhecimento e valoração negativa de circunstâncias judiciais.  Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 59 DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a imposição de pena-base acima do mínimo legal justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (HC 145.000 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.408 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 153.641 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; entre outros).II – Agravo a que se nega provimento. (RHC 164.871 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 149.439 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018) 



    Ademais, a Corte Superior consignou a inocorrência da alegada reformatio in pejus, porquanto “além dos recursos especiais terem se originado em iniciativa do Ministério Público e da Assistência de Acusação, o princípio disposto no artigo 617 do CPP ‘não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de juris dictio –, encontre motivação própria, respeitada, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem”. Demais disso, cumpre destacar a amplitude a que se sujeita o efeito devolutivo dos recursos na seara penal. Nessa linha, mutatis mutandis:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Apelação. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Efeito devolutivo do recurso da acusação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a questão relativa à dosimetria da pena configura ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao Tribunal ad quem (RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14). 4. Na espécie, limitou-se o tribunal local, com estrita aderência ao recurso da acusação, a indicar os elementos que, a seu ver, melhor densificavam os vetores negativos considerados pela sentença na fixação da pena-base e que tornavam mais censurável a conduta do agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12. 2. As circunstâncias judiciais quando desfavoráveis revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10. 3. In casu, a) o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (oito vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão de ter forjado pedidos de produtos farmacêuticos, simulando vendas de mercadorias em nome de diversas empresas, em seguida as retirava e as repassava a terceiros, sem nada repassar à empresa-vítima. b) O Juízo de primeiro grau na sentença condenatória fixou o regime inicial fechado e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do recorrente. c) O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença destacando que o recorrente não faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva por não preencher os requisitos legais e por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal, pois além de possuir maus antecedentes era reincidente específico. d) Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em reformatio in pejus, pois, ainda que se retirasse o argumento da reincidência específica, o benefício continuaria sendo inviável em razão dos maus antecedentes”. 4. No caso sub examine, apesar do acusado possuir maus antecedentes, o regime semiaberto mostra-se adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a pena aplicada – 1 (um) ano e 9 (nove) meses – e o fato do crime praticado (estelionato) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (…) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não abordados na irresignação (…). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena”. (RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevid